Tribunal: TJMT
Processo: 1029657-63.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
embargos de declaração – apelação cível – ação anulatória de débito fiscal – icms – transporte de mercadoria – nota fiscal eletrônica – alegada omissão quanto à ausência de registro eletrônico de passagem – inexistência – premissa fática expressamente enfrentada no

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029657-63.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/Importação, ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[PARECIS MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 11.130.959/0002-49 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
embargos de declaração – apelação cível – ação anulatória de débito fiscal –
icms
– transporte de mercadoria – nota fiscal eletrônica – alegada omissão quanto à ausência de registro eletrônic
o de passagem – inexistência – premissa fática expressamente enfrentada no acórdão – conclusão de erro do fisco no registro da nota fiscal – pretensão de revisão da valoração probatória – impossibilidade – embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado contra acórdão que reconheceu erro da fiscalização no controle de trânsito de mercadoria e afastou irregularidade fiscal, ao constatar que o transporte estava acompanhado por nota fiscal eletrônica válida, com ICMS integralmente recolhido, embora o posto fiscal tenha registrado apenas nota fiscal posteriormente cancelada.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise de argumentos relativos à ausência de comprovação do trânsito da nota fiscal eletrônica válida e à distribuição do ônus da prova acerca da regularidade da operação.

III.
Razões de decidir

3.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reavaliação do conjunto probatório.

4.
Não há omissão quando o acórdão embargado examina expressamente a controvérsia suscitada, fixando premissa fática no sentido de que a nota fiscal eletrônica válida acompanhava o transporte da mercadoria, tendo o posto fiscal registrado apenas a nota cancelada por equívoco do próprio agente fiscalizador.

5.
A ausência de registro eletrônico da NF-e nº 29889 nos sistemas da administração tributária foi considerada no julgamento, tendo o colegiado concluído, com base no conjunto documental dos autos, que a falha decorreu de erro imputável ao próprio fisco, e não de ausência de documento fiscal idôneo na operação.

6.
A presunção de veracidade dos dados constantes dos sistemas fazendários (art. 17-D da Lei Estadual nº 7.098/1998) possui natureza relativa e pode ser afastada mediante prova documental idônea em sentido contrário.

7.
Pretensão recursal que busca substituir a premissa fática adotada pelo acórdão por interpretação diversa do conjunto probatório, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV.
Dispositivo

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 11, 373, I e II, 489, §1º, IV, e 1.022; Lei nº 7.098/1998, art. 17-D; Portaria nº 358/2011/SEFAZ-MT, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ED nº 1047288-49.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.2.2025; STJ,
EDcl
no
REsp
1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, j. 28.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto em demanda de natureza tributária envolvendo autuações fiscais relacionadas a operação de transporte de mercadorias e notas fiscais eletrônicas, com discussão sobre multa e validade do lançamento. (Id 347412871)

Nas razões, o embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, por supostamente não ter enfrentado ponto considerado central à solução da controvérsia: a ausência de registro, nos sistemas eletrônicos da SEFAZ/MT, de passagem da NF-e nº 29889 pelo Posto Fiscal Correntes, informação que, segundo o Estado, consta de documento interno fazendário e infirmaria a premissa adotada no julgamento (de que a mercadoria circulou acobertada por documentação fiscal idônea). (Id 340167532)

Afirma que o dado extraído dos bancos de dados da SEFAZ/MT possui presunção de veracidade e deveria ter sido valorado como prova, invocando o art. 17-D da Lei Estadual nº 7.098/1998 (e § 1º), para sustentar que informações geradas por processamento eletrônico de dados servem como prova na constituição do crédito tributário e na exigência de penalidades. Alega, com isso, que o acórdão teria adotado como premissa fática a versão do contribuinte, sem se debruçar sobre a questão do efetivo acompanhamento do transporte pela NF-e nº 29889, já que inexistente o correspondente registro eletrônico de passagem.

Ainda
,
sob o enfoque de vício integrativo, o
embargante
aponta omissão quanto à “adequada análise e valoração” do conjunto probatório, defendendo que o acórdão não teria enfrentado, com a profundidade necessária, os elementos constantes dos autos que sustentariam a higidez das autuações.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos para sanar os vícios alegados, com pretensão de efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão embargado e manter a sentença de improcedência, reputando hígidas as Notificações de Lançamento nº 875875/693/11/2012 e nº 875802/693/11/2012.

Para fins de prequestionamento, postula manifestação expressa acerca dos seguintes dispositivos: CF, art. 93, IX; e CPC,
arts
. 11, 373, I e II, e 489, II.

Em contrarrazões,
a embargada
sustenta, em síntese, o não cabimento dos embargos, por pretenderem rediscutir o mérito sob rótulo de omissão. Afirma que o acórdão enfrentou os pontos essenciais, inclusive quanto à regularidade das notas fiscais e à inexistência de prejuízo ao erário, defendendo a manutenção integral do julgado e, se reconhecido caráter protelatório, a aplicação de multa. (Id 348951892)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração são oponíveis quando houver na decisão embargada obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme o art
.
1.022, do Código de Processo Civil,
in
ve
rbis
:

"
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º."

Não se prestam, porém, à rediscussão do mérito ou à reapreciação do conjunto probatório, salvo hipóteses excepcionalíssimas de efeitos infringentes, quando o vício apontado, se sanado, impuser
modificação do resultado.

No caso, contudo, não se verifica nenhum dos vícios elencados no dispositivo legal.

Da alegada omissão quanto ao registro eletrônico de passagem da NF-e nº 29889 e ao ônus probatório
.

O Estado sustenta que o acórdão embargado teria sido omisso ao deixar de apreciar, de forma fundamentada, a ausência de registro eletrônico de passagem da NF-e nº 29889 nos sistemas da SEFAZ/MT
,
dado constante da Informação n. 043/CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ/2020, bem como ao não examinar adequadamente a distribuição do ônus probatório nos termos dos
arts
. 373, I e II, do CPC, e a presunção de veracidade prevista no art. 17-D da Lei Estadual nº 7.098/1998.

A tese
do embargante parte
da distinção entre ausência de carimbo físico e ausência de registro eletrônico. Com efeito, são situações distintas: a Portaria nº 358/2011/SEFAZ-MT dispõe que o registro eletrônico de passagem dispensa o carimbo físico no DANFE; mas não dispensa o registro eletrônico em si. O embargante argumenta que a NF-e nº 29889 não possuía qualquer registro de passagem no sistema eletrônico do Estado de Mato Grosso, ao contrário do que ocorreu com a NF-e cancelada nº 29834, e que esse dado objetivo, dotado de presunção de veracidade legal, teria sido ignorado pelo acórdão.

Sem razão, contudo.

O acórdão embargado não se omitiu quanto a essas questões. Ao contrário, enfrentou-as de forma direta e expressa, fixando premissa fática específica: ambas as notas fiscais acompanhavam o transporte, o Posto Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul as carimbou em sua integralidade, e foi o próprio Posto Fiscal de Mato Grosso que, por equívoco, registrou apenas a NF-e cancelada nº 29834, deixando de registrar a NF-e válida nº 29889. Confere-se do acórdão embargado:

"A documentação acostada aos autos demonstra inequivocamente que o cancelamento da
NFe
29834 ocorreu no mesmo dia de sua emissão, em prazo inferior a 2 (duas) horas; o cancelamento foi anterior ao início do trânsito da mercadoria, que somente se deu em 4.1.2012; a
NFe
29889, regularmente emitida em 28.12.2011, continha todos os dados da operação, com ICMS integralmente recolhido (R$ 22.610,95). Além disso, ambas as notas acompanhavam o transporte, tendo sido ambas carimbadas pelo Posto Fiscal do Estado de Mato Grosso do Sul; o Posto Fiscal de Mato Grosso, por equívoco, carimbou apenas a
NFe
29834 (cancelada), deixando de carimbar a
NFe
29889 (válida)."

A conclusão foi categórica: "
Isso foi claramente um erro do fisco, não do contribuinte
." Essa afirmação constitui resposta direta à questão central suscitada pelo embargante.

A ausência de registro eletrônico da NF-e nº 29889 nos sistemas da SEFAZ/MT não foi ignorada pelo acórdão; ao contrário, constituiu justamente o dado fático que conduziu à conclusão de que houve equívoco do próprio posto fiscal ao registrar apenas a NF-e cancelada.
O acórdão partiu do conjunto probatório documental constante dos autos (Ids. 340167508, 340167509, 340167512) para concluir que a nota válida estava presente no transporte e que a falha de registro decorreu de equívoco do próprio agente fiscalizador, e não de ausência da nota na operação.

O que o embargante, em verdade, pretende é que o Colegiado
substitua essa premissa fática,
a de que houve erro do fisco
ao não registrar a NF-e válida,
pela premissa oposta
,
a de que a ausência de registro eletrônico demonstraria que a nota não acompanhava o transporte. Cuida-se, portanto, de pretensão de
rejulgamento
da questão probatória central, inadmissível pela via dos embargos de declaração.

Quanto ao ônus probatório, o acórdão, ao fixar que o conjunto documental dos autos demonstrava o erro do fisco, implicitamente aferiu que o contribuinte satisfez o ônus que lhe cabia de demonstrar a regularidade da operação. A presunção de veracidade dos dados da SEFAZ prevista no art. 17-D da Lei nº 7.098/1998
não possui caráter absoluto, podendo ser elidida por prova documental idônea em sentido contrário.
E a documentação carreada aos autos
,
inclusive os carimbos do Posto Fiscal de Mato Grosso do Sul e a própria NF-e nº 29889 com ICMS recolhido
,
foi considerada suficiente para infirmar a presunção decorrente da ausência de registro eletrônico.

Nesse contexto, a ausência de citação nominal da Informação n. 043/CFET/SUCIT/SARP/SEFAZ/2020 e do art. 17-D da Lei nº 7.098/1998 não configura omissão processualmente reconhecível. O julgador não está obrigado a rebater nominalmente cada elemento probatório ou fundamento apresentado pela parte, bastando que a fundamentação seja suficiente para sustentar a conclusão alcançada, nos termos do art. 489, § 1º, IV, do CPC e do entendimento consolidado do STJ.

Importa esclarecer, ainda, que o fundamento central do acórdão embargado não foi a mera dispensa de carimbo físico em NF-e. O acórdão fundou-se em dois pilares autônomos e complementares: (i) a existência de erro do fisco ao não registrar a nota válida, imputável ao próprio agente fiscalizador; e (
ii
) a inexistência de
dano
ao erário, dado que o ICMS foi integralmente recolhido,
circunstância que, nos termos do art. 35-C da Lei Estadual nº 7.098/1998, afasta a lavratura de auto de infração quando a irregularidade não implica falta de pagamento do imposto.
A dispensa de carimbo físico prevista na Portaria nº 358/2011/SEFAZ-MT figura como elemento adicional, não como razão de decidir exclusiva.

A jurisprudência desta Câmara e do Superior Tribunal de Justiça é uniforme no sentido de que embargos de declaração não se prestam à rediscussão de questões já enfrentadas:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A APELAÇÕES EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – REDUÇÃO DA MULTA DO PROCON AO LIMITE DE 100% DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS – MERO INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1.022 do CPC. 2. Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração a via adequada para esses fins. 3. Embargos de declaração não acolhidos." (TJ-MT – ED 1047288-49.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJE 13.2.2025)

"A inexistência de omissão e contradição no acórdão embargado conduz à rejeição dos embargos de declaração. Os embargos declaratórios não constituem instrumento adequado à reanálise da matéria de mérito, nem ao prequestionamento de dispositivos constitucionais com vistas à interposição de Recurso Extraordinário." (STJ –
EDcl
no
REsp
1.804.965/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
,
DJe
28.9.2020)

Do prequestionamento

Quanto ao prequestionamento, o Estado relaciona, com finalidade preparatória, os
arts
. 93, IX, da CF, e 11, 373, I e II, e 489, II, do CPC. No entanto, em consonância com entendimento consolidado do STJ, os embargos de declaração com finalidade
prequestionadora
somente são admissíveis quando a decisão embargada estiver efetivamente eivada de um dos vícios do art. 1.022 do CPC. Inexistindo vício, é incabível o acolhimento dos
aclaratórios
para esse fim.

Ressalta-se, ainda
,
o enfrentamento da matéria jurídica, ainda que sem menção literal ao dispositivo legal, é suficiente para c
aracterizar o prequestionamento
,
decorrente do enfrentamento da matéria sem menção literal ao dispositivo, é suficiente para fins recursais, conforme posição pacífica do STJ.

De todo modo, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, caso o Tribunal Superior entenda existente omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Por fim, embora a embargada tenha suscitado a aplicação de multa, não vislumbro caráter protelatório nos presentes embargos de declaração, haja vista que o embargante delimitou fundamento específico de suposta omissão e buscou o aclaramento do julgado, ainda que sem êxito. Assim, deixo de aplicar a penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração, porém os
REJEITO
, por inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026